Tribunal: TJDFT
Processo: 0709945-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709945-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ FAUSTINO DE PAULA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. MULTA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. QUÓRUM. MAIORIA SIMPLES. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. ABSOLUTA DOS CONDÔMINOS PRESENTES À ASSEMBLEIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. 2. Se as multas aplicadas decorreram de deliberação em assembleia, realizada de acordo com o que dispõe a convenção, não há que se falar em ilegalidade, sobretudo quando respeitado o quórum de deliberação e garantido contraditório e ampla defesa. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.337 do Código Civil, porque a imposição de multa a condômino exige quórum qualificado de 3/4 (três quartos) das unidades, exatamente para evitar a aplicação de punições abusivas. Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque “o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.106.824/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 1.337 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 36495357 – Págs. 4/5 acerca da licitude da assembleia contestada, verbis: Segundo consta, os condôminos do edifício apelado se reuniram em assembleia, ocorrida em 26.06.2018 (id. 23650332), para, dentre outras deliberações, apurar 16 (dezesseis) atos falhos que foram imputados ao apelante, ex-síndico do condomínio, sendo eles: 1o Ato falho – Intimidação com notificações extrajudiciais a 3 (três) condôminos em 02.03.2018. 2o Ato falho – Intimidação com ameaça de multa e encaminhamento ao CREA com notificação feita à condômina da unidade 507. 3o Ato falho – Intimidação à Assembleia do dia 26.03.2018. 4o Ato falho – Convocação de Assembleia para o dia 09/04/2018 em ofensa ao prazo de 5 dias de antecedência. 5o Ato falho – Desconvocação da Assembleia convocada para o dia 09/04/2018. 6o Ato falho – Desconhecer a Assembleia de 26/03/2018 e obstar a posse do síndico eleito. 7o Ato falho – Desistência de ação promovida, em 03/04/2018, pelo condomínio sem representação ativa. 8o Ato falho – Retenção de documentos. 9o Ato falho – Convocar Assembleia com eleição prévia de presidente. 10o Ato falho – Permitir compra em pessoa diversa do síndico. 11o Ato falho – Uso de funcionários para interesse particular, a pretexto de que estes estavam obtendo procurações em nome do requerente para a Assembleia do dia 09/04/2018. 12o Ato falho – Não dar imediato conhecimento à Assembleia de ação judicial, a qual foi ajuizada em 03/04/2018. 13o Ato falho – Não promover a cobrança de multa. 14o Ato falho – Não prestação de contas do ano findo de 2017. 15o Ato falho – Responsabilidade por despesas processuais e honorários, pelo processo ajuizado em 03/04/2018. 16o Ato falho – Responsabilidade de reembolsar despesas provocadas. Desse modo, colhidos os votos dos presentes e apurados conforme deliberado na sessão, foram aplicadas multas ao apelante, com fundamento na cláusula décima quinta da convenção (id. 23650357) e décima oitava do regimento interno (id. 23650358), cujos valores constaram na própria ata id. 23650332). A alegação do apelante de que o quórum de participação da referida assembleia deveria ser de 3/4 (três quartos) dos condôminos, nos termos do art. 1.337 do CC, não merece prosperar, uma vez que, consoante convenção do condomínio (id. 23650357), a deliberação sobre a aplicação da punição ali prevista obedece o quórum simples, em segunda convocação (cláusula décima quinta, parágrafo primeiro). Ademais, a imposição da multa prevista no artigo 1.337 do CC apresenta dificuldades no tocante ao quórum exigido, especialmente porque o edifício conta com 78 unidades (id. 23650357, p. 2), onde é exíguo o comparecimento às assembleias. Neste ponto, friso que a sessão somente foi realizada em segunda chamada por falta de quórum (id. 23650332). Nesse contexto, não vislumbro quaisquer irregularidades na assembleia contestada. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas da convenção condominial e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao pedido fixação de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015